Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-43.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001196-43.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGNALDO FERREIRA DE QUEIROZ Advogado(s): DELIAN FERREIRA DANTAS AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento contra decisão que concedeu apenas parcialmente o benefício da gratuidade da justiça ao aposentado por idade que percebe mensalmente o valor bruto de R$1.518,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante demonstrou, com documentos idôneos, renda líquida mensal insuficiente para arcar com as despesas do processo. 4. Aplicação da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica. 5. Reforma da decisão para deferir o benefício de forma integral, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário. 2. Comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça." Legislação relevante citada: CPC, arts. 98, caput, § 3º; 99, § 3º; 1.015, V; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001196-43.2025.8.05.9000 oriundos da Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê-BA, tendo, como Agravante, AGNALDO FERREIRA DE QUEIROZ, e, como Agravado, CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA